Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703004-03.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SUZANA RABELO BALBINO, LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA. AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida pela agravante em face de SUZANA RABELO BALBINO e LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (processo n.o 0718985-85.2020.8.07.0007), determinou a emenda da inicial para que conste somente a primeira ré no polo passivo da ação, por reconhecer a ilegitimidade do segundo réu. Requisitadas informações ao d. juízo a quo, sobreveio ofício (id 23059313) informando que o agravante juntou emenda com a exclusão do réu Luiz Carlos, a qual já foi recebida (id 84938701 do processo de origem). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o processamento e julgamento do agravo, afinal, não há qualquer utilidade no seu provimento a partir do cumprimento da decisão impugnada; é infrutífera a discussão acerca da legitimidade ad causam de quem não é parte do processo e a atividade jurisdicional não tem natureza consultiva. Destaca-se que a possibilidade de indeferimento da petição inicial em função da não realização de sua emenda não infirma a conclusão ora alcançada. Há meios processuais aptos a evitar ou impugnar eventual extinção do processo e, ainda que não existissem, no atual contexto, não deixa de ser inútil a averiguação acerca da pertinência subjetiva da ação quanto a terceiro a ela estranho. Isto posto, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Custas pelo agravante. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator